Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719034-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: R.S.V. AGRAVADO: C.S.M. e outros D E C I S Ã O L.V.D.M. interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, dirigido contra resposta do juízo em pedido de reconsideração da decisão anterior que declinara da competência para apreciar a Ação de Inventário para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 87918875). Pela decisão de ID 26563917, determinei a intimação do agravante, nos termos do art. 10 do CPC, a fim de que se manifestasse acerca da tempestividade do presente recurso, considerando que o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Todavia, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação do recorrente - certidão de ID 26912706. É o breve relatório. DECIDO Depreende-se da análise dos autos de origem (proc. n. 0703820-55.2021.8.07.0009) que, em 5/4/2021, foi proferida decisão declinando da competência para o processamento e julgamento do feito para uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões de Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 87918875). A referida decisão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/04/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente. Em 14/4/2021, o autor formulou pedido de reconsideração, sendo novamente indeferida sua pretensão, e somente em 15/6/2021, a parte interpôs agravo de instrumento. Conforme venho decidindo, o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal. Em assim sendo, o recurso em questão é manifestamente inadmissível, por intempestividade, porque o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a segunda decisão que, em suma, tão somente manteve a primeira. Nesse sentido, registra-se os seguintes julgados deste Tribunal, verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio. 2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte. 3. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1348427, 07025831320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Pelo que se vê, portanto, a decisão atacada encontra-se acobertada pela preclusão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, pois manifestamente inadmissível. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator